Tribunal: TJBA
Processo: 8000524-48.2019.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão julgador: IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000524-48.2019.8.05.0269 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE URUÇUCA Advogado(s): MARINA REIS GANDA APELADO: NIVALDO SILVA Advogado(s):BRUNA PRATA DOS SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO DOS ANOS DE 2014 A 2016. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO POR PARTE DO ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA CABE AO ENTE PÚBLICO. ESPECIFICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E MORA DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ação de cobrança ajuizada por servidor municipal contra o Município de Uruçuca, para requerer o pagamento de salário, férias e décimos terceiro decorrentes do período trabalhado. 2. Constatada a falta do pagamento do créditos reclamados, caracteriza-se a mora da Administração Municipal, cabendo pagamento, acrescido de juros e correção monetária. 3. O ônus probandi é do ente municipal, uma vez que detentor da documentação administrativa apta a demonstrar a desvinculação do servidor de seus quadros e os respectivos comprovantes de pagamento. 4. Prescrição rejeitada por não existir hipótese de incidência do referido instituto. 5. A compensação da mora da municipalidade de deve incindir consoante a redação do artigo 1°-F da Lei 9.494/1997, alterado pelo art. 5° da Lei 11.960/2009. 6. Recurso apelatório improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000524-48.2019.8.05.0269, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE URUÇUCA e como apelada NIVALDO SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .